Tribunal: TJSP
Processo: 0004971-70.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impossibilidade pela ausência de requisito subjetivo – Agravante que registra cinco faltas graves – Anteriormente beneficiado com livramento condicional, tornou a delinquir – Necessidade de se aguardar que experiencie da menor vigilância estatal no regime intermediário por tempo razoável, a fim de demonstrar reunir senso de responsabilidade e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impossibilidade pela ausência de requisito subjetivo – Agravante que registra cinco faltas graves – Anteriormente beneficiado com livramento condicional, tornou a delinquir – Necessidade de se aguardar que experiencie da menor vigilância estatal no regime intermediário por tempo razoável, a fim de demonstrar reunir senso de responsabilidade e autodisciplina suficientes - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.